Tribunal: CARF
Processo: 16327.720500/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720500/2019-37
ACÓRDÃO
3301-014.506 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2007
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de
alegado crédito contra a Fazenda Pública em processo de restituição/compensação. ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima e Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.506 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720500/2019-37
2
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, reproduzo abaixo o
relatório da decisão de piso:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação (DCOMP) no
01413.68105.230818.1.3.57-1852, que informa crédito de pagamento a maior referente à Cofins, do
período de apuração fevereiro de 1999 a junho de 2007, no valor total de R$ 882.881.659,89.
O crédito é oriundo de decisão judicial concedida no Mandado de Segurança no 2005710001950701 ,
onde o interessado obteve direito a excluir as receitas financeiras do seu faturamento (art. 3o, § 1o,
da Lei no 9.718/98). O crédito foi habilitado através do processo administrativo no
16327.720343/2016-17, que se encontra apensado a este.
A Divisão de Orientação Tributária - DIORT da Delegacia Especial de Instituições Financeiras em São
Paulo emitiu Despacho Decisório, fls. 714 a 716, reconhecendo parcialmente o crédito pleiteado no
total de R$ 779.624.508,37, sendo este para homologar totalmente as seguintes DCOMPs:
01413.68105.230818.1.3.57-1852; 21303.64729.250918.1.7.57-5080; 18637.55324.250918.1.7.57-
8296;
24078.78678.250918.1.3.57-0322;
08750.70855.031018.1.3.57-6004;
37325.74494.040119.1.7.57-0372; e 39195.86595.180119.1.3.57-1805. O saldo do crédito ainda
homologou parcialmente a DCOMP no 29766.99612.150219.1.7.57-5011.
Resta portanto em litígio o montante não homologado de R$ 103.257.151,52.
Destacamos a seguir as principais considerações da autoridade fiscal em seu Despacho Decisório2
(g.n.):
O fundamento de direito para os recolhimentos supostamente “a maior” consistia na
inconstitucionalidade do dispositivo legal no qual se basearam, qual seja, o art. 3o, par. 1o,
da Lei no 9.718/98, o qual definia faturamento (base de cálculo do tributo em tela) como a
“totalidade das receitas auferidas” pela pessoa jurídica, ao passo que o contribuinte
entendia que o conceito abrangeria apenas as receitas de prestação de serviços, excluindo-
se as financeiras;
Cotejando-se os valores informados na coluna “Receita de Prestação de Serviços” (base de
cálculo de COFINS) da planilha (da empresa fls. 1.053/1.054), com as rubricas “Receitas de
Prestação de Serviços” das Fichas “Demonstração do Resultado” das DIPJs relativas aos
anos-calendários compreendidos entre 1999 e 2007, observam-se discrepâncias em seis dos
nove anos-calendários contemplados na DCOMP, quais sejam: 1999, 2000, 2001, 2004, 2006
e 2007, havendo correspondência entre a planilha e as DIPJs no que tange aos AC 2002,
2003 e 2005 (ver colunas “F” e “S” do Memorial à fl. 1.060);
Em resposta a solicitação para esclarecimento de tais incongruências, foi encaminhado pelo
sujeito passivo arquivo denominado “Justificativas”, referente apenas aos anos-calendário
de 2004, 2006 e 2007; contudo, as planilhas, em suas colunas intituladas “Movimentação
Contábil”, tão somente corroboravam os valores constantes nas DIPJs. À Coluna “V” do
Memorial (fl. 1.060), elencam-se os valores dos débitos de COFINS efetivamente devidos;
Para além da divergência entre os valores alegada e efetivamente devidos, há que se
atentar à diferença entre os valores alegada e efetivamente extintos, uma vez que,
conquanto na planilha (fls. 1.053/1.054) conste coluna intitulada “COFINS Recolhido”
(coluna W do Memorial à fl. 1.060), em consulta aos sistemas da RFB verificou-se que
diversos débitos tiveram suas compensações parcial ou totalmente não homologadas, ou
acerca de cuja homologação não se produziu prova (cabendo ao contribuinte o onus
probandi, em sendo a parte que alega neste processo tributário), ou que se encontravam
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.506 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720500/2019-37
3
suspensos em virtude de processo judicial. Relação completa dos valores dos débitos de
COFINS efetivamente extintos consta na coluna “Y” do Memorial (fl. 1.060), tendo como
suporte explicativo a relação às fls. 1.055 a 1.059;
Em atenção ao princípio constitucional da eficiência, bem como da celeridade e economia
processuais, seus corolários, e com vistas a evitar o enriquecimento sem causa do sujeito
passivo, proceder-se-á à compensação de ofício de tais créditos com os débitos de IRPJ e
CSLL relativos aos anos-calendário de 2001, 2002, 2003, 2005 e 2006, haja vista que os
valores efetivamente devidos de COFINS (coluna “S” do Memorial) diferem a menor em
relação àqueles deduzidos do Lucro Real e Base de Cálculo da CSLL, elevando o Lucro Real e
a Base de Cálculo da CSLL (Coluna “AB”) e portanto os montantes devidos dos tributos em
questão (quanto aos anos de 1999, 2000, 2001, 2004 e 2007, a diferença entre a COFINS
efetivamente devida e aquela informada em DIPJ é inferior ao prejuízo fiscal, não gerando
IRPJ ou CSLL devidas). A diferença entre os valores deduzidos nas DIPJs e aqueles
efetivamente devidos e portanto, dedutíveis, consta à coluna “AD”; aplicando-se-lhe a
alíquota de 0,34 (equivalente à soma das alíquotas de 0,25 e 0,09 do IRPJ e CSLL,
respectivamente), obtêm-se os valores à coluna “AE”; após a compensação de tais valores
com aqueles relativos aos créditos de COFINS à coluna “AA”, restam determinados os saldos
remanescentes de COFINS, veiculados na coluna “AF” do Memorial de Cálculo.
Cientificada do Despacho Decisório o interessado apresentou manifestação de inconformidade, fls.
722 a 745, a qual destacamos as seguintes alegações:
A primeira divergência suscitada no Despacho Decisório, conforme indicado acima, refere-
se à suposta diferença entre os valores correspondentes às receitas de prestação de
serviços informados nas DIPJ apresentadas pelo Requerente no período relativo ao crédito
pleiteado e aqueles indicados na memória de cálculo entregue no curso do procedimento
de fiscalização formalizado para análise do crédito em questão;
De fato, em atenção à solicitação fiscal enviada por e-mail em 14/01/2019, o Requerente
apresentou, em 17/01/2019 e 21/02/2019, os esclarecimentos pertinentes às alegadas
divergências verificadas para os anos 1999, 2000, 2001, 2004, 2006 e 2007 (doc. 02 e
planilhas "apoio resposta" e "justificativas");
Conforme se verifica dos documentos ora apresentados, bem como da consulta aos
presentes autos, o Requerente apresentou justificativas específicas em relação a todas as
divergências apontadas, inclusive para os períodos de 1999 a 2001, de modo que não pode
subsistir o entendimento fiscal para não reconhecer parte do crédito de COFINS em favor do
Requerente;
Neste contexto, com relação aos anos de 2004, 2006 e 2007, convém notar que os
esclarecimentos prestados pelo Requerente não "tão somente corroboravam os valores
constantes nas DIPJs", como asseverou, equivocadamente, Autoridade Fiscal (fls. 02 e 03 do
Despacho Decisório);
Com efeito, segundo consta do Relatório elaborado pela Fiscalização, o Requerente teria
informado, em sua memória de cálculo, uma receita de prestação de serviços, relativa ao
ano de 2006, no montante de RS 1.044.633.021,86, enquanto que na DIPJ apresentada para
o mesmo período, a receita informada totalizaria R$ 1.466.004.681,16, resultando em uma
diferença de R$ 421.371.659,30, valor que, segundo a visão do Fisco, deveria compor a base
tributável de COFINS e, assim, afetar o cálculo do crédito em favor do Requerente,
reduzindo-o;
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.506 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720500/2019-37
4
De fato, conforme se verifica da planilha apresentada ao Fisco em 17/01/2018 (Planilha
"justificativas", fls. 879 a 892 dos autos do processo administrativo n° 16327.720301/2019-
29), o Requerente indica, expressamente, que a razão da diferença apurada pela Autoridade
Fiscal decorre de saldo de incorporação decorrente de eventos ocorridos em agosto de
2006, o qual foi considerado na composição da receita de prestação de serviços informada
na DIPJ apresentada pelo Requerente, contudo, não poderia afetar a composição de sua
base tributável de COFINS;
Isso porque, tratando-se de receitas de prestação de serviços auferidas por outra sociedade,
previamente a sua incorporação pelo Requerente, de rigor que tais valores não poderiam
compor a base de cálculo da COFINS para fins de apuração do crédito existente em favor do
Requerente;
Assim, quando da apuração das receitas de prestação de serviços para fins de cálculo da
COFINS, o Requerente efetuou a exclusão destes valores, porquanto não se tratavam de
receitas por este auferidas e, assim, não poderiam compor sua base tributável;

Desta feita, o Requerente realizou a exclusão dos resultados transferidos nas incorporações
das sociedades Banco Santander S/A, Banco do Estado de São Paulo S/A - Banespa e Banco
Santander Brasil S/A, relativos aos meses de julho e agosto de 2006, por meio da exclusão
da diferença entre o saldo das receitas de prestação de serviços reconhecidas por aquelas
sociedades entre junho de 2006 e o momento da incorporação (agosto de 2006);
Como mencionado, ao analisar o direito creditório postulado pelo Requerente, a Autoridade
Fiscal também ponderou que parte dos débitos de COFINS que originaram os créditos em
foco foram adimplidos por meio de compensações que, entretanto, não teriam sido
homologadas, foram parcialmente homologadas ou, ainda, estão suspensas em virtude
processo judicial;
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.506 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720500/2019-37
5
Assim, não obstante o desfecho destas compensações, certo é que se trata de débito de
COFINS efetivamente declarado e passível de exigência pela Autoridade Fiscal. Ou seja, a
existência do crédito em favor do Requerente independe do resultado das compensações
declaradas;
A partir da apresentação da DCOMP, o débito objeto da compensação encontra-se
efetivamente declarado e, portanto, é líquido, certo e devido, de forma que, caso não seja
reconhecido o crédito compensado, cumpre à Autoridade Fiscal prosseguir com a cobrança
daquele débito, o qual será, então, adimplido pelo contribuinte por outro meio (seja, por
exemplo, por pagamento, seja por meio de uma nova compensação);
Assim, caso não reconhecido o crédito em razão do status da compensação declarada (i.e.
não homologada, parcialmente homologada, pendente de análise), por consequência, o
débito objeto desta compensação não poderia ser exigido, sob pena de incorrer em
indevida cobrança em duplicidade: (i) pela exigência do débito de COFINS cuja compensação
não foi autorizada, reconhecidamente indevido, e (ii) pela glosa do crédito de COFINS
pleiteado pelo Requerente;
Mesmo que pudessem ser superados os argumentos trazidos no tópico anterior, o que se
admite a título de argumento, constata-se que o julgamento da presente Manifestação de
Inconformidade deve, ao menos, ser sobrestado, até que sejam definitivamente analisadas
as declarações de compensação mencionadas pela Autoridade Fiscal no Despacho
Decisório;
Assim, constitui um dever da Administração Pública a busca incessante pela verdade
material, de modo que, na hipótese de existir algum fato, ainda não definitivamente
julgado, que seja determinante à cobrança do crédito tributário discutido, deve-se,
necessariamente, aguardar que a questão relativa a tal fato prejudicial seja solucionada, sob
pena de, ao contrário, estar-se atentando contra esse princípio norteador do processo
administrativo;
Assim sendo, caso não se entenda pela legitimidade da totalidade dos recolhimentos de
COFINS realizados pelo Requerente no período de 1999 a 2007 (inclusive aqueles objeto de
compensação), o que se alega ad argumentandum, é de rigor que se determine o
sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo das mencionadas
compensações, já que a confirmação destes é questão imprescindível para a confirmação do
direito creditório em voga;
Além do exposto acima, também não merece subsistir a compensação de ofício levada a
efeito pela Autoridade Fiscal, valendo-se de parte do crédito de COFINS reconhecido em
favor do Requerente para fazer frente a supostos débitos de IRPJ e CSLL apurados no
Despacho Decisório, em razão de alegada dedução a maior da mencionada contribuição nas
bases de cálculo dos referidos tributos;
Deveras, a lógica da argumentação fiscal se pauta no fato de que parte da COFINS apurada
pelo Requerente no período de 1999 a 2007 seria indevida, haja vista a decisão judicial
transitada em julgado. Logo, sua dedução da base de cálculo de IRPJ e CSLL deveria, por
conseguinte, também seria indevida na mesma proporção, justificando, assim, a conclusão
de que se trataria de uma apuração e recolhimento a menor destes tributos (objeto das
compensações de ofício);
Contudo, tal circunstância fora reconhecida de plano pelo próprio Requerente, no momento
em que obtida a decisão transitada em julgado atestando a insubsistência dos
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.506 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720500/2019-37
6
recolhimentos de COFINS em questão. Isso porque, ao obter o mencionado provimento
jurisdicional, o Requerente ofereceu à tributação o mesmo valor que havia sido deduzido
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, haja vista o reconhecimento do crédito tributário nas
bases desses tributos. Ou seja, patente a neutralidade fiscal, impossibilitando a pretensa e
indevida compensação de ofício realizada pela Autoridade Fiscal;
Ou seja, os alegados débitos de IRPJ e CSLL extintos por meio das compensações de ofício
realizadas pela Autoridade Fiscal já foram objeto de apuração e oferecimento à tributação
pelo Requerente no ano-base de 2015, conforme atestam os documentos ora apresentados;
Ainda que assim não fosse, há que se reconhecer a insubsistência do procedimento levado a
efeito pela Autoridade Fiscal, porquanto se vaie indevidamente do Despacho Decisório, em
análise de compensações de créditos de COFINS, para efetivamente formalizar exigência de
débitos de IRPJ e CSLL, que nem sequer se encontravam constituídos;
Deveras, não pode ser admitida a exigência e compensação de ofício destes supostos
débitos de IRPJ e CSLL sem que sejam devidamente constituídos, nem seja dada
oportunidade ao contribuinte de se manifestar acerca de tal exigência ou muito menos
sobre a própria compensação de ofício;
Em verdade, seja pelo disposto no artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional ("CTN"),
seja pelo disposto no artigo 173,1, do mesmo diploma legal, é certo que o prazo para
constituição de qualquer exigência relativa aos anos de origem dos créditos em foco se
encerrou;
Ante o exposto, requer-se a esta C. Turma Julgadora que reforme o Despacho Decisório ora
combatido, a fim de que se reconheça integralmente o crédito de COFINS declarado pelo
Requerente, relativo ao período de 02/1999 a 06/2007, e, consequentemente, sejam
homologadas as declarações de compensação relacionadas anteriormente.
É o relatório.”
A 17a Turma da DRJ/RJO, em sessão datada de 13/11/2019, decidiu, por
unanimidade de votos, considerar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
reconhecendo o direito creditório complementar. Foi exarado o Acórdão 12-111.996, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2007
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado crédito contra a
Fazenda Pública em processo de restituição/compensação.
DÉBITO QUITADO POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APROVEITAMENTO EM PEDIDO
POSTERIOR.
Presumem-se extintas sob condição resolutória as parcelas componentes do crédito pleiteado que
tenham sido quitadas via pedido de compensação regularmente entregue, ainda que não
homologada, pendente de decisão administrativa.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.506 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720500/2019-37
7
Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo que se manifeste
quanto ao procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data do recebimento de
comunicação formal enviada pela RFB.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em sede recursal, a Recorrente reitera os argumentos da sua Manifestação de
Inconformidade, pleiteando o reconhecimento integral do crédito de COFINS declarado, relativo
ao período de 02/1999 a 06/2007, e consequentemente, a homologação das declarações de
compensação relacionadas anteriormente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Não havendo qualquer matéria preliminar a ser tratada, passa-se a análise de
mérito.
Cinge-se a controvérsia sobre a divergência no cálculo do direito creditório utilizado
como base de cálculo de alguns períodos, não comprovados e por conseguinte mantidos pela DRJ.
Conforme se depreende do acórdão recorrido, a DRJ reconheceu os créditos
tributários constantes nas divergências apontadas pela autoridade fiscal, quais sejam, as parcelas
do crédito quitadas por compensação anterior e crédito utilizado para quitar débitos de IRPJ e
CSLL.
Nesse sentido, foi reconhecido o direito creditório complementar sobre a diferença
nos valores aceitos das compensações do ano 1999 e sobre crédito utilizado indevidamente nas
compensações de ofício, totalizando o valor de R$ 49.380.205,49.
Por outro lado, a Recorrente pleiteia em sua peça recursal o reconhecimento
integral do crédito de COFINS em comento, tendo em vista que a decisão ignorou completamente
as justificativas e os documentos juntados nos autos, em especial os esclarecimentos pertinentes
às alegadas divergências verificadas para os anos 1999, 2000, 2001, 2004, 2006 e 2007 e das
planilhas “apoio resposta” e “justificativas”.
Sem razão a Recorrente.
Por concordar com o entendimento apresentado na decisão de piso, adoto-a como
razões de decidir, a seguir reproduzidos:
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.506 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720500/2019-37
8
“A fiscalização em seu Despacho Decisório informa que foram constatadas divergências nas receitas
de prestação de serviços que serviram de base de cálculo para a Cofins devida na planilha
apresentada pela interessada (1999, 2000, 2001, 2004, 2006 e 2007). Instada a se manifestar em
relação às divergências, a empresa apresentou justificativa apenas para os anos-calendário 2004,
2006 e 2007, mas que tais valores não diferem dos informados em DIPJ.
Dessa forma, no cálculo do direito creditório foram utilizados como base de cálculo o valor das
receitas de serviços conforme informados nas DIPJ.
A empresa contra-argumenta afirmando que apresentou justificativas para as alterações
pretendidas nos valores informados em sua planilha. Reproduzimos a seguir seus esclarecimentos:
a) Em relação ao ano de 1999, informamos que o Banco Santander não solicitou neste
pedido o valor relativo ao mês de janeiro/1999, motivo pelo qual gerou diferença a
menor no valor 8.011.544,87 entre a planilha que encaminhamos a V. Sa. e a DIPJ; b)
Em relação ao ano de 2000. consta na planilha que encaminhamos a V. Sa. o valor total
de R$ 83.324.269,37, porém, na DIPJ encaminhada por V. Sa. consta declarado o valor
de R$ 13.415.017,95, gerando diferença no valor de R$ 69.909.251.42. Após análises
internas, verificamos que esta diferença ocorreu por 2 motivos: 1o Os valores relativos
aos meses de janeiro/2000 a outubro/2000 (cuja soma totaliza R$ 69.702.698,31 - vide
quadro abaixo) não foram informados na DIPJ encaminhada por V. Sa. e, por tratar-se
de período muito antigo, não localizamos nenhum documento ou informação que
explique o motivo pelo qual isto ocorreu e;
b) 2o No mês de novembro/2000 ocorreu a incorporação da empresa SANTANDER
INVESTMENT SERVIÇOS LTDA (CNPJ 65.448.953/0001-62) que possuía saldo no valor de
RS 206.553,11 no Cosif 7.1.7.00.00-9, e que após a incorporação este valor foi
contabilizado pelo Banco Santander (por ser o incorporador).
c) c) Em relação ao ano de 2001, consta na planilha que encaminhamos a V. Sa. o valor
total de R$ 72.061.273,17, porém, na DIPJ encaminhada por V. Sa. consta declarado o
valor de R$ 75.173.423,24, gerando diferença no valor de R$ 3.112.150,07. Analisamos
os balancetes mensais do ano de 2001 extraídos do Banco Central (Doc04 em anexo) e
verificamos que o valor declarado na DIPJ está correto, e que a diferença no valor de R$
3.112.150,07 que está a menor em nossa planilha refere-se ao mês de março/2001 em
que pedimos a compensação do valor de R$ 11.021.582,92, quando poderíamos ter
pedido a compensação do valor de R$ 14.133.732,99;
A empresa discorda ainda, que para os demais anos onde houve divergência (2004, 2006 e
2007), haveria conformidade com aqueles informados em DIPJ. Em sua manifestação ela
defende que para o ano de 2006, a diferença de R$ 421.371.659,30, seria composta dessa
forma:
- R$ 417.480.244,27 - seria exclusão dos resultados transferidos nas incorporações
das sociedades Banco Santander S/A, Banco do Estado de São Paulo S/A - Banespa
e Banco Santander Brasil S/A, relativos aos meses de julho e agosto de 2006, por
meio da exclusão da diferença entre o saldo das receitas de prestação de serviços
reconhecidas por aquelas sociedades entre junho de 2006 e o momento da
incorporação (agosto de 2006);
- R$ 891.415,03 - ajustes saldo incorporação; e
-R$ 3.000.000,00 - receitas de exportação de serviços.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.506 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720500/2019-37
9
No presente caso, em alguns meses pretende a interessada alterar valores originalmente
informados, para tanto apresenta considerações para alguns dos períodos pleiteados,
quedando-se silente em relação a outros (2004 e 2007, por exemplo).
Mesmo no ano em que houve maior contestação por parte da interessada (2006), esta não
foi acompanhada da prova documental pertinente. Receitas de exportação de serviços e
"ajustes no saldo de incorporação" foram simplesmente relacionadas pela interessada,
porém sem documentação vinculada (faturas, notas fiscais, contratos de câmbio, etc.). E
mesmo as receitas de empresas incorporadas, foram excluídas por entender que não seriam
de sua responsabilidade, sem base legal e sem comprovação de que teriam sido oferecidas à
tributação em outra oportunidade.
No âmbito do Código do Processo Civil (CPC - Lei no 13.105/2015), encontra-se no artigo 373
um importante preceito que define uma regra fundamental para a compreensão do sistema
adotado pelo legislador nacional:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim, a fim de comprovar a certeza e liquidez de seu crédito, a inconformada,
obrigatoriamente, deveria ter instruído sua manifestação de inconformidade com
documentos que respaldassem seu direito, conforme o disposto nos Art. 15 e 16 do Decreto
n o 70.235, de 1972, a seguir transcritos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/93) (gn)
Contudo, do ônus que lhe cabia, conforme legislação citada, a inconformada não se desincumbiu,
deixando sem amparo factual sua alegação perante a Fazenda Nacional.
Não obstante, tratando-se de Declarações de períodos anteriores à apresentação da DCOMP, estas
já se encontram homologadas por força do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN - Lei no
5.172/1966)4 , não cabendo alterá-las sem comprovação fiscal inconteste de sua não ocorrência.
Lembrando que tal prazo é via de mão-dupla, evitando que a fiscalização analise DIPJ já alcançadas
pelo prazo decadencial citado, da mesma forma que impede que o contribuinte após longo
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.506 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720500/2019-37
10
transcurso de tempo, venha a diminuir receitas, e consequentemente, débitos confessados, a fim de
pleiteá-los via pedido de compensação.
Finalmente, a decisão judicial permitiu que a empresa utilizasse apenas as receitas da prestação de
serviços bancários na apuração da Cofins cumulativa devida, deixando de fora da base de cálculo, as
demais receitas financeiras. Ambas constam de suas DIPJ, portanto o cálculo deve ser basear nessa
simples exclusão. Contudo a empresa pretende "reabrir" suas DIPJs para alterar também as receitas
de serviços originalmente informadas, reinterpretando a composição destas.
Entendemos que nesse ponto agiu corretamente a autoridade tributária em utilizar como base de
cálculo as receitas de prestação de serviço conforme informadas originalmente nas DIPJ.”

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 1195
DF CARF MF
Original